Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para incidência da Lei n. 11.340/06, a conduta deve ser baseada no gênero. Portanto, não está abrangida toda e qualquer violência contra a mulher, ainda que a conduta seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação de afeto. É mister que a agressão expresse posição de dominação do homem e subordinação da mulher, o que restou demonstrado nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

2. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, para o crime de maus tratos, tendo em vista que o acusado se descontrolou e agrediu a vítima com murros e tapas, sem que fosse para o fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar.

3. Recurso conhecido e desprovido.